Tribunal: TJSP
Processo: 2189207-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS – ARREMATAÇÃO DA UNIDADE DEVEDORA – DECISÃO QUE DEFERIU A RESERVA DE VALORES ATINENTES AO DÉBITO FISCAL EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE – MANUTENÇÃO – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O CONDOMINIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR PELO MUNICÍPIO, PORÉM, QUE FICA CONDICIONADO AO EXAME DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS – ARREMATAÇÃO DA UNIDADE DEVEDORA – DECISÃO QUE DEFERIU A RESERVA DE VALORES ATINENTES AO DÉBITO FISCAL EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE – MANUTENÇÃO – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O CONDOMINIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR PELO MUNICÍPIO, PORÉM, QUE FICA CONDICIONADO AO EXAME DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA.

Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189207-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO, é agravado DIMAS DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189207-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2189207-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Condomínio Edifício Metropolitano
AGRAVADO: Dimas de Vasconcelos
COMARCA: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
Voto n.
0
35207
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS
ARREMATAÇÃO DA UNIDADE
DEVEDORA DECISÃO QUE DEFERIU A RESERVA
DE VALORES ATINENTES AO DÉBITO FISCAL EM
FAVOR DA MUNICIPALIDADE MANUTENÇÃO
PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O
CONDOMINIAL
LEVANTAMENTO DO VALOR
PELO
MUNICÍPIO,
PORÉM,
QUE
FICA
CONDICIONADO AO EXAME DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO EM EXECUÇÃO FISCAL
DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl.
378, de seguinte teor:
“Vistos.
Fls. 362/363: reserve-se em favor da municipalidade de São Paulo os
valores atinentes ao débito fiscal sobre o bem arrematado, cujo
levantamento, porém, fica condicionado à comprovação do ajuizamento
da competente execução fiscal.”
Alega o agravante, em síntese, que a reserva de valores foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189207-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinada sem que sequer haja execução fiscal ajuizada; que o seu crédito tem
natureza propter rem e, portanto, tem preferência sobre os demais, o que inclusive foi
informado no edital, que deve ser cumprido em todos os seus termos. Requer a
reforma da decisão para que seja declarada a preferência do crédito do exequente
sobre o bem arrematado em razão da natureza propter rem da dívida e para que seja
determinada a expedição de mandado eletrônico de levantamento da totalidade dos
depósitos de fls. 118/119 e 351.
Pelo despacho de fl. 14, indeferi o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso, que é tempestivo, foi preparado e não foi respondido (fl. 16).
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundado em despesas
condominiais proposta pelo Condomínio Edifício Metropolitano em face de Dimas
de Vasconcelos.
O imóvel gerador do débito foi penhorado e arrematado por Murilo
José Nóbrega de Oliveira em 25.06.2020 (fls. 354/355). O Município de São Paulo
requereu a reserva de R$4.248,84 referentes aos débitos tributários do imóvel (fls.
362/363), o que foi deferido pela decisão agravada.
A questão trata da preferência do crédito tributário em relação ao
crédito condominial. E, no que toca especificamente a essa preferência, o STJ já se
manifestou, dizendo que o crédito tributário tem preferência sobre o condominial.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO
CONDOMINIAL. (...) 2- O propósito recursal é definir se há - sobre o
produto da alienação do bem do executado - preferência do crédito
tributário em face do crédito condominial. 3- Nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189207-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
jurisprudência pacificada desta Corte, o crédito fiscal possui preferência
absoluta sobre o crédito condominial. 4- Recurso especial conhecido e
provido.” (REsp no 1584162/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, J. em 9/5/2017)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO CONDOMÍNIO. PEDIDO DE
RESERVA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO PELA FAZENDA
PÚBLICA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE
DO CRÉDITO CONDOMINIAL. PRECEDENTES. 1- A jurisprudência
desta Corte orienta que, no concurso de credores, o crédito tributário
prefere a qualquer outro, ressalvados aqueles decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho. 2- Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp no 633.043/SP, Rela. Min. Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, J. em 6/4/2017)
Quanto à alegada ausência de ajuizamento de execução fiscal,
suficiente anotar que o magistrado corretamente decidiu que o valor do débito fiscal
foi apenas reservado em favor da Municipalidade, com o levantamento condicionado
à comprovação do ajuizamento da referida ação, não merecendo qualquer reforma a
decisão.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cobrança de despesas
condominiais
Fase de cumprimento de sentença
Reconhecimento de
preferência do Município do Guarujá no recebimento de seu crédito tributário
Inteligência do artigo 130, parágrafo único e 186, ambos do Código Tributário
Nacional
Levantamento do valor, porém, condicionado ao exame da
exigibilidade do crédito a ser feita no juízo da execução fiscal, oportunidade de
verificação da existência do crédito e o seu valor Decisão mantida Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2200741-27.2020.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189207-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação
de despejo. Decisão que defere a sub-rogação do crédito tributário, mas indefere
pedido da municipalidade para que os valores que lhe cabem fossem depositados
em conta bancária de sua titularidade. Levantamento de valores pela agravante
que deve ser condicionado à prévia análise da exigibilidade do crédito tributário
em execução fiscal. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2274799-35.2019.8.26.0000; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020)
No mais, anote-se que, por decisão de fls. 437/438, o magistrado a
quo deferiu o pedido do arrematante de levantar os valores depositados nos autos,
abatida a quantia reservada à Municipalidade, ressalvando que, 'no tocante ao
prosseguimento da execução, já houve manifestação do exequente no sentido de que
o débito remanescente, originado antes da arrematação, será perseguido em face do
executado Dimas, atentando o arrematante que tanto a existência do débito
condominial quanto do tributário foram devidamente apontadas no edital do leilão'.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator